Tribunal: TJDFT
Processo: 0712365-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CORRENTES DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. ADOÇÃO DE UMA CORRENTE. EXISTÊNCIA DE JULGADOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

1. Ainda que a questão sobre honorários de sucumbência em reclamação tenha sido suscitada em anteriores embargos declaratórios opostos pelo reclamado, se a efetiva estipulação da verba honorária sucumbencial somente ocorreu no acórdão embargado, não se pode impedir que a reclamante, sucumbente na demanda, se valha das vias recursais cabíveis para impugnar esse acórdão, de modo que sua irresignação deve ser enfrentada no mérito. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

3. Apesar de haver entendimento jurisprudencial no sentido de não ser cabível fixação de honorários sucumbenciais em reclamação, este Colegiado caminha no mesmo sentido da jurisprudência pátria que admite a fixação de honorários de sucumbência em sede de reclamação.

4. A existência, por si só, de julgados não vinculantes favoráveis à tese de defesa da reclamante embargante não caracteriza omissão a ser sanada pela via dos embargos declaratórios.

5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Embargos de declaração conhecidos e não providos.